Tribunal: TCU
Processo: 019.153/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00316/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 738913, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Remoção das famílias da Rua Prefeito Carlos Moritz, Quadra 4 ¿ Lotes 31 a 39 e, Quadra 8, Lotes 19 e 25 a 32, totalizando 18 famílias; realocação de 11 famílias na Rua da Boêmia, bairro Limeira; realocação de 2 famílias na Rua Jacob Schmidt, bairro Cedrinho. Contenção de encostas localizadas na Rua Rotary Clube, Quadra 08 ¿ Lotes 03 a 16 e 33 a 35, Quadra 09 ¿ Lotes 01 a 07 e Quadra 10 ¿ Lotes 01 a 08; e Rua Vereador Estevão Agostinho de Oliveira, Quadra 14 ¿ Lotes 05 a 07, totalizando 37 famílias. Recuperação e melhoria do sistema de drenagem pluvial do Loteamento Cyro Gevaerd, visando à redução de riscos de novos deslizamentos. O novo Projeto de Drenagem Superficial será implantado em parte da Quadra 04, nas Quadras 08, 09, 10, 20 e 22 e em parte da Quadra 23. O Projeto foi dividido em seis microbacias onde foram calculados os volumes de contribuição para dimensionamento dos sistemas. Recuperação Vegetal na área onde serão removidas as famílias na Rua Prefeito Carlos Moritz (Quadras 04 e 08) e nas Quadras 20, 21, 22, 23, e 24, onde serão plantadas cortinas de isolamento e mudas de espécies arbóreas, além de semeadura de gramíneas. (no da TCE no sistema: 766/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9683/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos do convênio 738913/2010-MI (peça 7), que tinha por objeto a realização de ações para remoção de famílias de áreas de risco e sua realocação, contenção de encostas, recuperação e melhoraria de sistema de drenagem pluvial, implantação de projeto de drenagem superficial e recuperação vegetal das áreas de remoção. Considerando que, regularmente citados, os responsáveis apresentaram alegações de defesa (peças 80 e 87); Considerando que os pareceres da AudTCE e do MP/TCU concluíram que os responsáveis não apresentaram elementos aptos a afastarem a irregularidade que lhes foi atribuída (peças 96 e 99, respectivamente); Considerando as manifestações uniformes da unidade técnica e do MP/TCU, que propuseram a rejeição das alegações de defesa e a fixação de novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Brusque/SC efetue o recolhimento da importância de R$ 137.270,55 (cento e trinta e sete mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), atualizada monetariamente desde 20/5/2014, aos cofres do Tesouro Nacional; Considerando que a proposta de julgamento das contas do gestor dos recursos do convênio 738913/2010-MI deverá ser apreciada por ocasião do julgamento das contas do município de Brusque/SC, conforme ressalva constante no parecer do MP/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 12, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 17, I, §§ 2o e 3o, art. 202, na forma do art. 143, I, "c", todos do RI/TCU, em rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo Roberto Eccel e pelo município de Brusque/SC; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão, para que o município de Brusque/SC efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da importância de R$ 137.270,55 (cento e trinta e sete mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), atualizada monetariamente desde 20/5/2024, aos cofres do Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor; e em cientificar os responsáveis de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-lhes quitação, uma vez comprovada a boa-fé, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.153/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Roberto Eccel (XXX.188.319-XX); Município de Brusque/SC (83.102.343/0001-94). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Artur Antunes Pereira (OAB/SC 43.280), representando Paulo Roberto Eccel. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.